Tribunal: TJDFT
Processo: 0730045-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730045-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANICETO DE CAMPOS MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANCIETO DE CAMPOS MIRANDA em face de despacho pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0719910-02.2020.8.07.0001, determinou a intimação da União para se manifestar sobre eventual interesse na ação. O agravante afirma ter sido iniciado a Liquidação Provisória de Sentença proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1 que determinou que fossem aplicados índices de correção monetária de forma correta. Elucida que a sentença condenou o banco agravado e a União de forma solidária, de forma que o agravante optou por ajuizar a ação em face do banco agravado, e que, mesmo ciente da sentença, o juízo optou por incluir a União no feito. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Destaca que houve condenação solidária, podendo a liquidação da sentença ser ajuizada em face de qualquer dos devedores, sendo incabível a inclusão da União na lide. Aduz, ainda, que, tendo sido o feito ajuizado em face do banco agravado, necessário reconhecer a competência da Justiça Estadual para analisar o feito. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo ID 18645754. Junta documentos. Despacho ID 18656893 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo, por ausência de conteúdo decisório do despacho impugnado, o qual foi respondido através da petição ID 18944604. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O Código de Processo Civil, ao tratar do pronunciamento do juiz, estabelece as diferenças entre decisões, despachos e sentenças. Transcrevo: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. §1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. §2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. §3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. §4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. O CPC estabelece que contra despacho não cabe recurso. Além disto, ao tratar do Agravo de Instrumento, deixa claro que o recurso só é cabível em face de decisão. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: No caso dos autos, o despacho agravado não possui conteúdo decisório. Transcrevo: Antes de dar prosseguimento ao feito, considerando a preliminar de incompetência suscitada pela ré e tendo constatado que em processos similares em trâmite em outros Juízos (processo no 0700717-35.2019.8.07.0001, em trâmite junto à 25a Vara Cível de Brasília), a União se manifestou pela sua inclusão no polo passivo, determino que a Advocacia Geral da União seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se a União possui interesse jurídico em atuar neste feito. Cadastre-se a Advocacia Geral da União como terceira interessada no processo. Intimem-se a Advocacia Geral da União, nos termos estabelecidos no artigo 270, c/c, 183, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Advirto, desde já, que se tratando de prazo estabelecido pelo juízo unicamente para manifestação da União, desnecessária a contagem do prazo em dobro, tendo em vista a regra disposta no artigo 183, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para ciência O despacho ora agravado tão somente determina a intimação a União para informar se tem interesse no feito. Esclareço que a inclusão na União como terceira interessada tem efeito única e somente para que ela possa peticionar nos autos. Isto fica claro pelo conteúdo do despacho que é claro no sentido de que a intimação está ocorrendo para que a União informe se tem, ou não, interesse em ingressar no feito. Resta claro que não foi estabelecido nada sobre a competência do juízo ou a inclusão da União como litisconsorte no processo. Assim, não tendo a decisão agravada conteúdo decisório, é impossível conhecer do recurso interposto. Neste sentido é firme o entendimento desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DRM. CÁLCULOS. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, CPC. RECURSO INCABÍVEL. RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes. 1.1. No caso dos autos, a parte interpôs recurso em face de despacho que nada proveu, inexistindo qualquer conteúdo decisório, sendo necessário o não conhecimento do Agravo de Instrumento. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1164599, 07164369420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO QUE DETERMINA CITAÇÃO PARA COMPOR PÓLO PASSIVO DE DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR SOBRE AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 01. O Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. O Tribunal é órgão de revisão, de modo que para processar agravo de instrumento se mostra imprescindível que o Magistrado singular tenha previamente se manifestado sobre o inconformismo da parte. 03. Agravo interno desprovido.Unânime. (Acórdão n.1162424, 07218532820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO IRRECORRÍVEL. DESPROVIMENTO. I. Ato judicial que, antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, faculta a apresentação de planilha de cálculos, sem sequer tangenciar o cabimento ou a procedência da alegação de excesso de execução, é manifestamente desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1162451, 07182349020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020 14:15:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador